Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733132-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO FRANCISCO ALVES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO FRANCISCO ALVES, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 205981019, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Em atenção à impugnação de ID n.201674426, verifico que não consta na sentença a previsão de devolução de valores por parte do autor, o que torna inviável, por consequência, a determinação de compensação de valores. Nesse ponto a parte requerida pretende atacar o mérito da sentença transitada em julgado, o que é incabível. Acolho a impugnação, tão somente, sobre a alegação de excesso de execução. Remetam-se os autos ao Contador para apuração do valor devido, nos termos da sentença de ID n. 187378097. Apurado o valor da dívida, a Contadoria deverá abater a quantia depositada no ID n. 201719648, indicando eventual débito remanescente. Em caso de débito remanescente, sobre ele devem as despesas previstas no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Feito, anote-se conclusão para decisão.” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença na qual foi acolhida parcialmente a impugnação apresentada pelo executado/agravado, conforme decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da condenação, o que inclui a obrigação de fazer determinada, uma vez que esta possui valor quantificável. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que sejam acolhidos os cálculos apontados pela agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Conforme se observa da decisão agravada, o d. Juízo a quo, ao acolher parcialmente a impugnação aos cálculos determinou a remessa dos autos à contadoria para apurar os valores em conformidade com a decisão agravada. Ocorre que o trâmite normal da execução não causará dano algum ao exequente/agravante, que, mesmo em caso de demora no julgamento deste recurso, poderá receber os valores incontroversos e, posteriormente, caso sua tese seja acolhida, pleitear a diferença. Por outro lado, a suspensão do feito originário trará mais danos às partes, ao passo que imporá uma suspensão desnecessária ao processo, situação que vai de encontro aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da efetividade da execução. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2024 16:26:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora